Tribunal: CARF
Processo: 15586.000745/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000745/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.946 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPQRAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
MULTA POR OMISSÃO EM GFIP. RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO.
Constitui infração a legislação previdenciária, a apresentação de Gfip com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A multa decorrente da infração pode ser relevada ou atenuada
se atendidos os requisitos legais, inclusive o saneamento tempestivo e integral
da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por omissão em Gfip do período de
01/2004 a 03/2007. Segundo consta do relatório da decisão recorrida (e-fl. 331):
2.2. No relatório fiscal da infração (fls.17) é informado que a autuada deixou de
informar nas GFIPs a remuneração dos segurados empregados, a título de abono salarial
e alimentação não informada no PAT, os salário dos segurados empregados ANTÔNIO
LUIZ R. T. FILHO e PAULO CÉSAR F. DE PAIVA, além da remuneração paga aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000745/2007-97
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000745/2007-97

segurados contribuintes individuais, de acordo com os valores e competências
relacionados na planilha de folhas 19/20.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
305 a 309).
Manejou-se recurso voluntário em que se requereu a relevação da penalidade ou,
alternativamente, sua redução em 50%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A lide cinge-se à possibilidade de relevação ou atenuação da multa, nos termos do
que previam, respectivamente, o § 1o do art. 291 e o inc. V do art. 292 do Decreto no 3.048, de 6
de maio de 1999:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
.............................................................................................................................................
Art. 292 (...):
V-na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento.
O colegiado a quo apreciou a impugnação e entendeu que a multa não poderia ser
relevada e nem atenuada porque a falta não teria sido integralmente corrigida (e-fl. 308):
7.1. Correção da falta
7.1.1. Foi imputada. à autuada o descumprimento da obrigação acessória, prevista no
art.32, IV, parágrafo 5° da lei 8.212/91, correspondente à não informação nas GFIPs de
01.2004 a 03.2007 das remunerações dos segurados empregados, a título de abono
salarial e alimentação não informada no PAT, dos salários dos segurados empregados
ANTÔNIO LUIZ R. T. FILHO e PAULOCÉSAR F. DE PAIVA, além das
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais.
7.1.2. Em face das imputações que lhe são impostas, a impugnante não nega a sua
ocorrência, presumindo-se verdadeiras com base no ar1.17 do Decreto 70.235/72 e
art.302 do CPC.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000745/2007-97

7.1.3. Admitindo como verdadeira a infração, a impugnante trouxe fato impeditivo em
relação à parte do lançamento, alegando que teria sanado a falta pela inscrição no PAT e
pelo pagamento das contribuições previdenciárias.
7.1.4. Entretanto é irrelevante para a presente infração o fato trazido pela impugnante de
que efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
salários pagos aos empregados ANTÔNIO LUIZ R. T. FIL1-IO e PAULO CÉSAR F.
DE PAIVA e sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, pois
o recolhimento da contribuição é obrigação principal, não se confundindo com a
obrigação acessória que lhe é imputada, a qual não foi corrigida.
7.1.5. Em relação à não informação nas GFIPs do pagamento de abono aos segurados
ernpregados a impugnante é silente, não trazendo qualquer fato impeditivo.
7.1.6. Quanto ao PAT, a impugnante efetuou a inscrição naquele programa em
09.10.2007, como se verifica no recibo anexado aos autos (fls.196/197), beneficiando-se
da isenção previdenciária tão somente para os fatos geradores posteriores ao
cadastramento, já que a inscrição naquela data não retroage seus efeitos, conforme
art..3° da Portaria Interministerial 05 de 30.11.1999.
7.1.7. Como a autuada não alegou fato impeditivo que possa interferir no presente
lançamento, já que em nenhum momento informou que tenha corrigido a falta nas
GFIPs, além de inexistir prova da correção da falta nos autos, conclui-se que a mesma
não pode beneficiar-se da relevação e da atenuação da multa, por força do art.291, caput
e parágrafo 1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Pois bem, de fato o recorrente não logrou corrigir, até a apresentação da
impugnação, as faltas que motivaram o lançamento da multa, cujo fato gerador foi a omissão de
valores que deveriam constar das Gfip. Para sanar a falta integralmente, como determina o caput
do art. 291 do Decreto no 3.048,. de 1999, o contribuinte deveria ter apresentado, no prazo
definido no regulamento, Gfip retificadoras com as informações omitidas e trazido aos autos as
provas das correções, o que não ocorreu.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital